Tribunal: STF
Processo: AI 414533
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
Os embargos de declaração não servem para questionar
originariamente a ofensa ao texto constitucional não aventada
anteriormente.
2. Recurso extraordinário e recurso especial: não
cabe ao STF reexaminar, no RE, as premissas concretas de que partiu
o STJ para não conhecer do Resp: precedentes.
3. Competência para
dirigir o inquérito policial instaurado contra o Juiz de Direito:
questão já suscitada em anterior recurso extraordinário interposto
contra o acórdão da apelação, que foi indeferido , dada a natureza
infraconstitucional da controvérsia (Ag 266.214 - DJ 13.10.2000).